Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026217-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA - CPF: 002.022.951-84 (AGRAVANTE), NAIARA FARIA LIMA - CPF: 011.334.901-74 (AGRAVANTE), ELIANA CESAR DOLCIMASCULO - CPF: 779.154.028-20 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA
e
NAIARA FARIA LIMA

AGRAVADO
(S):

ELIANA CESAR DOLCIMASCULO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO PARA PAGAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que apenas determinou a citação dos executados em ação de execução de título extrajudicial. A decisão agravada entendeu pela inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a citação em ação de execução se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (
ii
) saber se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apenas determinou o início da fase executiva com a citação do devedor, não havendo decisão interlocutória que ensejasse o manejo de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC.

Os fundamentos do recurso originário não enfrentaram os motivos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade.

A impugnação genérica ou dissociada da fundamentação da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A análise da validade do título executivo deve ocorrer por meio de embargos à execução, sendo instrumento processual adequado para impugnação da pretensão executiva.

Ausente cerceamento de defesa ou prejuízo processual, pois o prazo para oferecimento de embargos à execução foi regularmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a citação na ação de execução não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, caput e parágrafo único; 827; 828; 829; 919; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1005744-83.2017.8.11.0000; TJMT, AGR 1008855-02.2022.8.11.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2200828.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA e NAIARA FARIA LIMA PINHEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026217-12.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade.

A decisão agravada (ID 305083859) assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA e NAIARA FARIA LIMA
, contra decisão proferida (ID. 198533036 –
autos de origem PJE Nº 1047424-41.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que recebeu a ação de execução, determinando a citação dos executados para pagamento no prazo de três dias, nos seguintes termos:

“Trata-se deação de execução de título extrajudicialproposta por
Eliana Cesar
Dolcimasculo

em face de
Carlos Edmundo Pinheiro Silva Souza e Naiara Faria Lima.

Cite-sea parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art.829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a
esses fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827,caput, CPC).

Omandado de citação,penhora, avaliaçãoedepósitodeve ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação do executado e a segunda com o objetivo de promover apenhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 dias).

Citado que seja o executado, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos omandadoe a respectiva certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos.

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dosmandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, àpenhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivoauto,e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.

Se não for localizado da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC).

Caso o executado queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos,
via de regra
, não terão efeito suspensivo (art. 919,caput,CPC).

Ainda, registro que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas,
o exequente poderá requerer diretamente à Secretaria deste Juízo a expedição de certidão, nos termos do art. 828 do CPC.

Igualmente, para a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC,
deve o exequente comprovar o recolhimento das custas relativas ao serviço
, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com nova redação dada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, Tabela B na primeira instância, calculadas por cada diligência a ser efetuada
.”

Os Agravantes sustentam que o contrato executado originalmente não continha assinaturas de testemunhas, sendo, portanto, desprovido de força executiva, conforme exigência do artigo 784, III, do CPC. Aduzem que, ao invés de converter a ação para cobrança, a Agravada optou por adulterar o contrato, apostando assinaturas manuscritas de supostas testemunhas que não estariam presentes na celebração do negócio, e sem qualquer reconhecimento de firma.

Afirmam que a decisão de recebimento da execução representa violação às normas processuais e deve ser anulada, pois fundamentada em título manifestamente inexequível. Asseveram, ainda, que a via original do contrato, em posse dos Agravantes, igualmente carece das assinaturas exigidas.

Defendem que o juízo de origem deveria ter indeferido a petição inicial e extinguido a ação executiva, com base no artigo 485, I e IV, do CPC, e não determinado a emenda que resultou em apresentação de documento alterado. Citam jurisprudência e doutrina para reforçar a
tese de que, ausente a assinatura de duas testemunhas no momento da celebração do contrato, o título não pode ser considerado executivo.

Diante disso, pugnam pela
atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, pelo
conhecimento e provimento do recurso
para reformar as decisões agravadas e declarar extinta a ação de execução, ante a inexistência de título executivo.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso de agravo de instrumentonão reúne condições de admissibilidadee, por conseguinte,não comporta conhecimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão queapenas recebeu a ação de execução, determinando aintimação do executado para pagamento do débito no prazo legal, com a advertência quanto à possibilidade de apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 827 e seguintes do Código de Processo Civil. Não houve, na decisão agravada, qualquer manifestação do juízo sobre o mérito da execução ou sobre eventual vício do título exequendo.

O Agravante, todavia, insurge-se contra referida decisão inaugural apontando supostas nulidades do título executivo e demais vícios que, segundo sustenta, inviabilizariam o prosseguimento da execução. Ocorre quetais matérias sequer foram objeto de análise na decisão recorrida, tratando-se, portanto, derecurso dissociado dos fundamentos da decisão impugnada.

Tal deficiência compromete a coerência lógica da impugnação e caracteriza aausência de dialeticidade, vício que, por si só, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art.932, III, do Código de Processo Civil.

Vejamos como dispõe a jurisprudência deste sodalício sobre casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUMENTOS SUSCITADOS QUE NÃO ADENTRARAM OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE EMBASARAM A DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O Agravo de Instrumento desvinculado da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 2- Desse modo, deveria o agravo se referir precisamente sobre os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, os argumentos suscitados não adentraram e não rebateram efetivamente os fundamentos legais que embasaram a decisão
agravada .
3- In
casu
, a decisão de liminar proferida pelo juízo de primeiro grau determinou que Estado de Mato Grosso não exigisse o ICMS-DIFAL até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ao passo que o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto invoca argumentos de que é possível a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022. 4- Assim, evidente a desconformidade da fundamentação e a consequente inviabilidade do próprio exame da tese levantada pelo recorrente.

(TJ-MT - AGR: 10088550220228110000, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2023) - Grifei

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AO ART. 1.016, III, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo de instrumento,
art
. 1.016, II, CPC/15, reclama ataque específico aos motivos decisórios, do que não se desincumbiu, minimamente, a agravante, impondo-se o não conhecimento do agravo de
instrumento.”

( Agravo
de Instrumento Nº 70074468927, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator :
Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 14/07/2017).

(TJ-MT - AI: 10057448320178110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2017) -
Grigei

Ademais, os fundamentos expostos no presente agravo – a exemplo da alegada inexistência ou invalidade do título executivo – são matérias próprias e adequadamente veiculáveis por meio de embargos à execução, instrumento processual específico previsto no ordenamento jurídico para impugnação da pretensão executiva.

Ressalte-se que o juízo de origem já fixou o prazo legal para a apresentação dessa modalidade de defesa, o que preserva integralmente o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer cerceamento ou prejuízo processual ao agravante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e 1.015, caput, ambos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Intime-se o Agravante para juntar
nos autos comprovante
do recolhimento do preparo recursal.

Sobre o pedido de justiça gratuita em segundo grau, verifico que não há nos autos documentos que comprovem suficientemente sua hipossuficiência, portanto, indefiro o pedido. Neste sentido, intime-se a parte Agravante para proceder com o recolhimento do preparo recursal.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais (ID 311325371), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1015, XIII e parágrafo único do CPC;

2. Inexequibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas;

3. Adulteração do contrato pela parte Agravada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja revogada a decisão monocrática de ID 305083859, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Recurso tempestivo (ID 311354867)
.

O Agravante informou que o preparo recursal do Agravo de instrumento devidamente recolhido (ID.
305058386
e
306771355
).

Contrarrazões (ID 316401367)
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
do Agravo interno.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA
e
NAIARA FARIA LIMA

AGRAVADO
(S):

ELIANA CESAR DOLCIMASCULO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

A Apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
argumentando que
as matérias suscitadas não foram objeto de análise na decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou o fundamento central da
decisão monocrática
, qual seja,
a possibilidade de interposição do agravo de instrumento.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA e NAIARA FARIA LIMA PINHEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026217-12.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão de ter sido interposto contra decisão que apenas recebeu a ação de execução e determinou a citação dos executados.

A parte Agravante, em suma, defende que o Agravo de Instrumento é cabível com fundamento no art. 1015, XIII e parágrafo único do CPC, pois a decisão agravada, ao receber a ação de execução, ignorou a inexequibilidade do título executivo.

Sustenta que o contrato de compra e venda que embasa a execução não contém assinatura de duas testemunhas, requisito essencial previsto no art. 784, III, do CPC.

Além disso, argumenta que a parte Agravada adulterou o contrato ao inserir posteriormente assinaturas de testemunhas que sequer estavam presentes no ato da celebração do negócio jurídico.

Por fim, requer a revogação da decisão monocrática para que seja conhecido o Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a decisão monocrática deve ser mantida, pois o despacho que recebe a ação de execução não possui conteúdo decisório que autorize a interposição de Agravo de Instrumento, tratando-se de mero impulso processual.

D
efende que a assinatura de testemunhas pode ser aposta posteriormente à celebração do contrato, sem que isso retire sua força executiva, conforme jurisprudência do STJ.

Em conclusão, pede o desprovimento recursal.

1. Cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1015, XIII e parágrafo único do CPC

A parte Agravante sustenta que o Agravo de Instrumento anteriormente interposto é cabível com fundamento no art. 1015, XIII e parágrafo único do CPC, argumentando que a decisão que recebeu a ação de execução deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito, ante a inexequibilidade do título.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O art. 1015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo que o inciso XIII se refere a "outros casos expressamente referidos em lei", enquanto o parágrafo único dispõe que "também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

A decisão objeto do Agravo de Instrumento originário limitou-se a receber a ação de execução e determinar a citação dos executados para pagamento no prazo legal, com a advertência quanto à possibilidade de apresentação de embargos à execução. Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, que visa apenas ao regular andamento do processo.

Nesse sentido, o art. 203, §3º, do CPC estabelece que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", enquanto o art. 1.001 do mesmo diploma legal dispõe que "dos despachos não cabe recurso".

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra despachos de mero expediente, conforme se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO NOS AUTOS DE
PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. “(...) O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível. (N.U 1018496-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 26/11/2020) (N.U 1005565-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Ademais, o parágrafo único do art. 1015 do CPC, ao mencionar "decisões interlocutórias proferidas no processo de execução", refere-se a pronunciamentos judiciais que efetivamente decidem questões incidentais no curso da execução, e não a meros despachos de impulso processual, como o que recebe a inicial executiva e determina a citação do executado.

Ressalte-se, ainda, que a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que as questões suscitadas pela parte Agravante podem ser adequadamente veiculadas por meio de embargos à execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO
RECURSO .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1 .704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO
CPC .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1 .015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
19/12/2018
) .
2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da
taxatividade do art. 1 .015 do CPC/2015.3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1935537 RJ 2021/0212092-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

Portanto, não há como acolher a tese de cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1015, XIII e parágrafo único do CPC, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

2. Inexequibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas e 3. Adulteração do contrato pela parte Agravada

Quanto às alegações de inexequibilidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e de adulteração do contrato pela parte Agravada, verifica-se que tais matérias não foram objeto de análise na decisão que recebeu a ação de execução, tratando-se de questões que devem ser suscitadas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

Com efeito, o despacho que recebeu a ação de execução limitou-se a determinar a citação dos executados para pagamento no prazo legal, sem adentrar no mérito da execução ou na análise da validade do título executivo.

Assim, as alegações da parte Agravante constituem matéria de defesa própria dos embargos à execução, não tendo sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau na decisão impugnada.

Nesse contexto, o Agravo de Instrumento originário viola o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o pronunciamento judicial merece reforma.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
e
m respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
"
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por violação a dialeticidade. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, os quais, por sua vez, foram manejados para rediscutir o mérito da decisão que determinou a penhora de quotas sociais de empresa em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão importa analisar se o recurso interposto observou adequadamente o princípio da dialeticidade ao impugnar decisão que não conheceu de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade recursal que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos decisórios inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. Não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu os embargos de declaração, violando o princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal. 5. Os agravantes direcionaram toda a argumentação recursal contra o mérito da decisão anterior que determinou a penhora das quotas sociais, sem questionar especificamente o não conhecimento dos embargos de declaração, configurando evidente descompasso entre o conteúdo decisório impugnado e as razões recursais apresentadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento "1. O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, tornando-se inadmissível. 2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal para interposição de recurso subsequente." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.010, II; 1.015; 1.022; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.941.517/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6, j. 22.02.2022,
DJe
03.03.2022; STJ,
EAREsp
175.648/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.10.2016. (N.U 1016852-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Portanto, as alegações de inexequibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas e de adulteração do contrato pela parte Agravada não podem ser conhecidas no âmbito do Agravo de Instrumento originário, por não terem sido objeto de análise na decisão recorrida, devendo ser suscitadas por meio de embargos à execução.

Ressalte-se, por fim, que o juízo de primeiro grau, ao receber a ação de execução, expressamente assegurou aos executados o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC, garantindo-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, qualquer prejuízo processual que justifique a interposição de Agravo de Instrumento contra o despacho de recebimento da inicial executiva.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão monocrática de ID 305083859, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra o despacho que recebeu a ação de execução e determinou a citação dos executados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025